Tribunal: TJBA
Processo: 8007711-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007711-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: JOSELANDIA SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
SHOPPING CENTER
. LOCATÁRIAS. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE JURÍDICO. ART. 54, § 2º, DA LEI 8.245/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de exibição de documentos em embargos à execução propostos por locatárias de unidades em
shopping center
contra a administração do empreendimento, determinando a apresentação de documentos relacionados às despesas condominiais do período executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se locatárias de unidades em
shopping center
possuem legitimidade ativa para exigir prestação de contas da administração do empreendimento e se configuram os requisitos para manutenção do efeito suspensivo anteriormente deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a Lei nº 4.591/1964 estabeleça que compete ao síndico prestar contas à assembleia dos condôminos, tratando-se de
shopping center
há relação jurídica específica entre a administração do empreendimento e os lojistas locatários, que arcam com despesas condominiais por força de disposição contratual expressa.

4.

O art. 23, XII, da Lei nº 8.245/91 permite a transferência ao locatário da obrigação de pagar despesas ordinárias de condomínio, o que, por consequência lógica, confere-lhe o direito de conhecer a destinação desses valores.

5.

O contrato de locação estabelece que as locatárias devem pagar "contribuições comuns, sejam ordinárias e/ou extraordinárias" para cobertura das despesas rateáveis, discriminando detalhadamente as despesas comuns do shopping center (Cláusulas 3.32 e 3.33).

6.

O art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91 estabelece expressamente que
"as despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas"
, conferindo legitimidade ativa
ad causam
ao locatário para pleitear prestação de contas.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a transferência contratual da obrigação de arcar com despesas condominiais gera interesse jurídico suficiente para o locatário buscar esclarecimentos sobre a aplicação desses recursos, não impedindo que exija prestação de contas da administradora de shopping center.

8.

A existência de contratos de locação firmados entre as partes demonstra a relação jurídica que enseja o dever de prestar contas, tendo as locatárias o direito de ver apresentados os documentos comprobatórios das despesas que lhes são cobradas.

9.

A mera alegação de disponibilização trimestral de informações e aprovação em assembleia, sem a devida comprovação de que tais dados foram efetivamente apresentados de forma clara e completa, não é suficiente para afastar o dever de prestação de contas previsto na legislação específica.

10.

Não se vislumbra dano irreparável que justifique a manutenção do efeito suspensivo, uma vez que o pedido de exibição de documentos limita-se às informações necessárias ao esclarecimento das despesas cobradas das locatárias.

IV. DISPOSITIVO

11.

Revogação da decisão monocrática que deferiu parcialmente efeito suspensivo. Agravo de Instrumento a que se nega provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550 a 553 e 85, § 11; Lei 8.245/91, arts. 23, XII e 54, § 2º; Lei 4.591/64, art. 22, § 1º, alínea "f".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.591.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/11/2024; STJ, REsp n. 2.003.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/9/2022; TJ-BA, AGV: 80028929020218050000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 29/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007711-31.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER
e como agravadas
JOSELANDIA SOUZA SILVA
e
AMERICA SELVINA SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em revogar a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

R
M04